Tribunal: STF
Processo: Rcl 30080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ELEIÇÕES DE 2014. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PREFEITO. DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ART. 81, § 1º, DA LEI Nº 9.504/1997. ADI Nº 4650. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF por São Lucas Hemoterapia e Hematologia Ss Ltda., nova razão social de Hemolin Instituto de Pesquisas Imunohematológicas Ltda, contra decisão do Ministro do Tribunal Superior Eleitoral Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Eleitoral nº 126-90.2015.6.26.0002, à alegação de afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte prolatada ao julgamento da ADI nº 4.650.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor da empresa ora reclamante, representação eleitoral por suposta doação acima do limite legal permitido às pessoas jurídicas, ao fundamento de que o montante ofertado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) teria extrapolado o valor permitido em R$ 145.195,08 (cento e quarenta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos), considerado o faturamento bruto do ano de 2013;
    (ii) apresentada defesa pela ora reclamante no sentido da ilegalidade das provas, ante ilegitimidade da quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial;
    (iii) julgada procedente a representação, de modo a: (a) condenar a reclamante ao pagamento de multa aplicado em grau mínimo, equivalente a 05 (cinco) vezes o valor excedido da doação, perfazendo o total de R$ 725.975,40 (setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), consoante o art. 81, § 3º, da Lei 9.504/1997, e (b) aplicar a pena de inelegibilidade aos dirigentes da pessoa jurídica ora reclamante, nos termos da Lei Complementar nº 64/1990;
    (iv) interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu-lhe parcial provimento, penas para excluir a pena de inelegibilidade, mantida a sanção pecuniária;
    (v) manejado recurso especial, à arguição de superveniente declaração de inconstitucionalidade do artigo 81 da Lei nº 9.504/1997 pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos ex tunc e sem modulação de efeitos, foi-lhe negado seguimento;
    (vi) apresentado agravo em recurso especial, teve o seguimento igualmente negado, em razão de óbices processuais;
    (vii) interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido, mediante dois fundamentos: (a) ausência de repercussão geral da matéria atinente a pressuposto de admissibilidade de agravo interno (Tema 181 da sistemática de repercussão geral), e (b) falta de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que permitia a doação realizada por pessoa jurídica às campanhas eleitorais somente tem aplicação a partir das eleições de 2016. Essa decisão foi mantida ao julgamento de agravo interno e conseguintes aclaratórios;
    (viii) violado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.650, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 81, caput e §1º, da Lei nº 9.504/1997 retroage à origem da norma, não sendo possível, por essa razão, que ela produza efeitos; e
    (ix) presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, pelo que pugna pela sustação da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação.
    3. Ao final, a reclamante postula a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada e da consequente multa que lhe foi cominada.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada. 
    5. O Vice-Procurador-Geral Eleitoral Humberto Jacques de Medeiros, em seu parecer ofertado, opina pela improcedência da reclamação, ao reputar ausente aderência estrita entre o paradigmas de controle concentrado apontado na inicial e a hipótese dos autos. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADI nº 4.650.
    3. Ao julgamento da ADI nº 4.650/DF, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 23, §1º, I e II, 24 e 81, caput e § 1º, da Lei 9.504/1997e 31, 38, III, 39, caput e § 5º, da Lei 9.096/1995, no ponto em que versam doações por pessoas jurídicas. Confira-se excerto da ementa desse julgado: 
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MODELO NORMATIVO VIGENTE DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS. LEI DAS ELEIÇÕES, ARTS. 23, §1º, INCISOS I e II, 24 e 81, CAPUT e § 1º. LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS, ARTS. 31, 38, INCISO III, e 39, CAPUT e §5º. CRITÉRIOS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS JURÍDICAS E NATURAIS E PARA O USO DE RECURSOS PRÓPRIOS PELOS CANDIDATOS. [...] MÉRITO. DOAÇÃO POR PESSOAS JURÍDICAS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO (2% DO FATURAMENTO BRUTO DO ANO ANTERIOR À ELEIÇÃO). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E DA IGUALDADE POLÍTICA. CAPTURA DO PROCESSO POLÍTICO PELO PODER ECONÔMICO. “PLUTOCRATIZAÇÃO” DO PRÉLIO ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. [...] 9. A doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de refletir eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico destes grandes doadores, no afã de estreitar suas relações com o poder público, em pactos, muitas vezes, desprovidos de espírito republicano. [...]” (ADI 4650, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 24.02.2016).
    4. Nesse julgamento, esta Suprema Corte reputou que as doações feitas por pessoas jurídicas para campanhas eleitorais não são compatíveis com o regime democrático e com a cidadania. Por fim, na mesma assentada, este Supremo Tribunal Federal rejeitada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Por conseguinte, restou definido que a decisão aplica-se às eleições de 2016 e seguintes.
    5. Nestes termos, o entendimento perfilhado na decisão reclamada - no sentido de que a decisão prolatada por esta Suprema Corte na ADI nº 4.650, Rel. Min. Luiz Fux não se aplica à campanha eleitoral de 2014 - alinha-se ao que prelecionado por esta Casa.
    6. Indispensável, no ponto, a aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado paradigma, inocorrente, no caso concreto, a impedir o exame da alegada afronta à autoridade emanada desta Casa. Confira-se o seguinte precedente (grifei):
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ART. 81, § 1º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 4.650. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão ora reclamada manteve a condenação da empresa em representação por doação a campanha eleitoral acima do limite legal relativa ao pleito de 2014. 2. No julgamento da ADI 4.650, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, mas resguardou as situações consolidadas nas eleições anteriores, atribuindo efeitos ex nunc, somente a partir das Eleições 2016 e seguintes. 3. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, sendo incabível a reclamação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27218 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 26.10.2017). 
    7. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora